Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 745. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 714139 (Tema 745) houve a fixação da seguinte tese: “Adotada, pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que a estipulação de alíquotas sobre as operações de energia elétrica em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, viola o texto da Constituição Federal.
3. Diante do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714139 (Tema 745), o autor tem legítima pretensão à aplicação da alíquota geral de 18% (dezoito por cento) sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à restituição do valor do tributo indevidamente pago nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão retificado.